Tribunal: TJDFT
Processo: 0745921-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0745921-23.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FILOMENA DE JESUS SILVA MENDES DECISÃO Chamo o feito à ordem. Exclua-se o processo de pauta e intime-se a parte recorrente Visa para esclarecer se foram recolhidas as custas tempestivamente posto que foram juntadas duas guias de custas (ID 31384903 e 31384904. Prazo: 5 dias. Brasília/DF, 10 de março de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator